Tribunal: TJPA
Processo: 0802870-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802870-36.2020.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO ROELTO ANDRADE

APELADO: IVANILSON LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802870-36.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: IVANILSON LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: SEBASTIAO ROELTO ANDRADE

RELATOR: DES.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIOS FORMAIS. VALIDADE COMO PROVA ESCRITA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença que havia julgado improcedente ação monitória por invalidade das notas promissórias e determinando o retorno dos autos à origem para exame das demais matérias suscitadas nos embargos monitórios. O agravante sustenta equívoco da decisão por entender inválidas as promissórias — alegando que foram assinadas apenas para controle interno, que contêm vícios formais e que inexistia dívida em razão de vínculo trabalhista reconhecido em ação correlata — pleiteando a reconsideração ou submissão do agravo ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se

a decisão monocrática agiu corretamente ao afastar a invalidade das notas promissórias como óbice à ação monitória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das demais matérias dos embargos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência consolidada reconhece que vícios formais no preenchimento de nota promissória — inclusive erro na indicação do credor — não afastam sua validade como prova escrita apta a embasar ação monitória, ainda que retirem sua executividade.

4
.
A posse do título pelo autor da ação monitória o qualifica como credor para fins de cobrança, inexistindo necessidade de prévia demonstração da causa debendi.

5
.
Cabe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente alegações genéricas de inexistência de dívida ou de vínculo trabalhista.

6
.
A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem examinar as demais matérias de mérito dos embargos, o que viola o devido processo legal; o retorno dos autos é necessário para evitar supressão de instância.

7
.
O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência citada e garante adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão:

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, afastou a invalidade das notas promissórias e determinou o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Teses de julgamento:

9.
“Vícios formais em nota promissória não impedem seu uso como prova escrita em ação monitória, salvo demonstração de abuso.”

10.
“A posse do título pelo autor o legitima para a cobrança, incumbindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).”

11.
“Reconhecida a aptidão formal do título, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das demais matérias suscitadas nos embargos monitórios, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
321
,
373, II
,
932
,
1.007, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG
, AC 50221890720178130145, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 22/03/2023, 17ª Câmara Cível.
TJ-DF
, Apelação 0713636-56.2019.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 20/08/2020, 8ª Turma Cível.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IVANILSON LIMA DE SOUSA
contra a decisão monocrática de id. 21481122 que, nos autos da Apelação Cível nº 0802870-36.2020.8.14.0028, deu provimento ao recurso de
SEBASTIAO ROELTO ANDRADE
, para reformar a sentença de improcedência da ação monitória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para exame das demais matérias suscitadas nos embargos monitórios

O agravante sustenta que a decisão se equivocou ao afastar a invalidade das notas promissórias, afirmando que os títulos foram assinados apenas para controle interno, sem representar dívida real, além de estarem incompletos e incorretamente preenchidos. Alega ainda a existência de vínculo trabalhista reconhecido em ação correlata, o que afastaria a possibilidade de débito decorrente de compra e venda, defendendo, assim, a manutenção integral da sentença.

Requer a reconsideração da decisão monocrática, com o consequente desprovimento da apelação, ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo pelo órgão colegiado. Não houve apresentação de contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Como relatado, o agravante insurgiu-se contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Sebastião Roelto Andrade, afastando a invalidade das notas promissórias utilizadas na ação monitória e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais matérias alegadas nos embargos monitórios.

O agravante sustenta que as notas promissórias seriam incompletas e inválidas, tendo sido assinadas apenas para fins de controle de mercadorias, o que corroboraria a conclusão da sentença de primeiro grau. Afirma ainda que, sendo reconhecido vínculo empregatício em ação trabalhista correlata, não haveria lógica na existência de dívida decorrente de compra e venda, razão pela qual os valores estariam quitados ou jamais teriam existido.

Todavia, tais alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática observou que, embora houvesse erro no preenchimento dos títulos — especialmente quanto à designação do credor —, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal vício não retira a validade da nota promissória como prova escrita para fins de ação monitória, ainda que afaste sua executividade.

Nesse sentido, o decisum citou precedentes que reconhecem: (i) que vícios de preenchimento não invalidam o título quando não demonstrado abuso; (ii) que a posse do título pelo autor da ação monitória o qualifica como credor para fins de cobrança; e (iii) que cabe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESERÇÃO - REJEIÇÃO NOTA PROMISSÓRIA - DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DA DEMANDA - PREENCHIMENTO POSTERIOR DA CÁRTULA - POSSIBILIDADE - DISCUSSÕES QUANTO À "CAUSA DEBENDI", AO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO E À VALIDADE DA CÁRTULA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. - Não há que se falar em deserção quando a parte efetua o pagamento do preparo recursal, depois de haver sido indeferida a Gratuidade de Justiça pleiteada por ela, como autorizam os arts. 932 e 1.007, § 4º, do CPC - A emissão de Nota Promissória em branco pelo Devedor, bem como o seu preenchimento ulterior pelo Portador, por si só, não enseja o reconhecimento de ilegalidade do Título, notadamente quando ausente a demonstração, pela parte Demandada, de que a complementação tenha ocorrido de forma abusiva, com má-fé -
Não é o Autor que precisa declinar, na Ação Monitória, a "causa debendi" da Cártula, cabendo, sim, ao Réu provar a inexistência da dívida e, também, a alegação de pagamento parcial do débito
-
As eventuais rasuras e incorreções no preenchimento da Nota Promissória, conquanto afastem a sua eficácia executiva, não atingem a exigibilidade do respectivo montante e a legitimidade do Credor, notadamente diante da ausência de comprovação, pela Demandada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na Exordial
- Não tendo a Ré/Embargante se desincumbido do seu encargo probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, a manutenção da Sentença que constituiu o título executivo é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 50221890720178130145, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/03/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR. INDICAÇÃO DO CREDOR. OMISSÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, nos termos do art. 321 do CPC/15. 2. O saneamento do processo efetiva-se com a apresentação de nova procuração em que consta como outorgante a pessoa jurídica representada por um dos sócios. 3.
A nota promissória emitida sem indicação do credor possui liquidez, salvo se houver comprovação de abuso no preenchimento. 4. A posse do título e o ingresso na justiça para cobrança, qualificam o requerente como credor do título que aparelha a ação monitória. 5. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07136365620198070001 DF 0713636-56.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.

É precisamente nesse aspecto que reside o acerto da decisão monocrática. A sentença originária extinguiu a ação monitória sem adentrar na análise das demais defesas apresentadas nos embargos, limitando-se a declarar a invalidade absoluta das promissórias. Contudo, a jurisprudência citada indica que tal entendimento é mais restritivo que o admitido pelos tribunais, uma vez que vícios formais não impedem o uso do título como prova escrita, cabendo ao juízo analisar se a dívida existiu, se foi quitada, ou se houve mesmo relação subjacente, o que somente pode ser examinado após superar a questão da validade formal do título.

O agravante insiste que a dívida nunca existiu e que as promissórias serviam apenas para controle interno, mas tais alegações constituem matéria de mérito dos embargos monitórios, que devem ser examinados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. O agravo interno, portanto, busca reabrir discussão que deve ocorrer apenas após a instrução adequada, na forma determinada pela decisão agravada.

Desse modo, o agravo interno não apresenta fundamento apto a modificar a decisão singular. A providência determinada — retorno dos autos para análise das demais matérias — é medida que melhor atende ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, afastou a invalidade das notas promissórias e determinou o prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025